Tribunal: CARF
Processo: 10315.001113/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.001113/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.895 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
MARIA ANILDA DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. PAIS. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução na apuração da base de cálculo do imposto de renda dos pais, a
título de dependentes, é permitida desde que comprovados os requisitos
previstos na legislação tributária (art. 77, § 1o, VI do RIR/99).
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício a fim de corrigir o erro formal detectado, nos termos do
art. 147, § 2o do CTN.
Afasta-se a autuação quando os elementos de prova produzidos nos autos estão
a demonstrar a existência de erro de fato no preenchimento da declaração de
ajuste, a justificar a dedução da despesa de dependentes, eis que o lançamento
deve-se conformar à realidade fática.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.001113/2008-06
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.895 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.001113/2008-06

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 28/30):
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento, para
cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 1.440,84,
multa de ofício no valor de R$ 1.080,63 e juros de mora de R$ 398,82. O valor do
crédito tributário apurado totalizou a importância de R$ 2.920,29.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, anexo à Notificação de
Lançamento, o crédito tributário é relativo à Declaração de Ajuste Anual do exercício
financeiro de 2006, ano-calendário 2005, e decorreu de revisão de uma Notificação de
Lançamento anterior cancelada pelo deferimento parcial de Solicitação de Revisão do
Lançamento - SRL, tendo a fiscalização apurado dedução indevida com dependente
no valor de R$ 1.404,00 e omissão de rendimentos no valor de R$ 3.902,02.
A contribuinte tomou ciência do resultado da SRL em 22/08/2008, tendo apresentado
impugnação parcial em 29/08/2008, alegando, em síntese, que:
Em 22 de agosto de 2008 foi emitida notificação de lançamento pela SRF contra a
contribuinte, referente a glosa de sua dependente Maria Maroly Sampaio de
Figueiredo, inscrita no CPF sob o no 588.359.703-34, sua genitora, sob o argumento
de que a mesma fez DIRPF em separado.
Referida dependente não fez DIRPF em separado, uma vez que não possui
rendimento de qualquer natureza que a obrigue a tal declaração, vivendo sob a
dependência da contribuinte e de sua lida na roça.
Por fim, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer a
impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Face a impugnação parcial, a Unidade de origem procedeu ao desmembramento
da
parte não impugnada, consoante dispõe o art. 21, §1o, do Decreto no 70.235/1972, com o
objetivo de cobrança imediata da parte incontroversa, nos termos dos cálculos efetuados
na Representação de fls. 20/21.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.895 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.001113/2008-06

LANÇAMENTO FISCAL. GLOSA. DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser mantida a glosa efetuada pelo fisco quando restou comprovada a
impossibilidade de se efetuar a dedução com dependente (mãe) que auferiu no ano-
calendário 2005 rendimento de R$ 26.217,13.
Cientificada da decisão, em 05/07/2012 (fls. 34), a contribuinte, em 26/07/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 35), insurgindo-se contra a manutenção da glosa da despesa com
dependente, alegando que cometeu erro ao preencher a DAA/2006, informando indevidamente o
CPF de sua irmã, Maria Aneide de Figueiredo, em nome de sua mãe, Maria Maroly Sampaio de
Figueiredo, que por sua vez não auferiu quaisquer rendimentos e nem apresentou declaração em
separado, cujos rendimentos tidos por omitidos, de fato, pertencem a sua irmã, que os declarou
em sua declaração de ajuste anual. Registra ainda que fato semelhante ocorreu em sua
DAA/2005, sendo que a RFB promoveu a revisão do lançamento, não prosperando a autuação no
particular, conforme se depreende dos documentos em anexo. Requer, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 36/53.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 55), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida da despesa com dependentes declarada:
O litígio recai sobre a despesa com dependentes, no valor de R$ 1.404,00, por
falta de comprovação da relação de dependência, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia da DAA/2006 de sua irmã, Maria Aneide de Figueiredo e dos comprovantes de
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.895 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.001113/2008-06

rendimentos por ela recebidos e declarados, e cópia do despacho decisório emitido pela
RFB/SARAC de Juazeiro do Norte/CE, no processo no 13315.000351/2008-84 (fls. 42/53).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 30):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2005, exercício 2006, relativo à glosa de dedução
indevida com dependente.
Aduz a contribuinte que a sua genitora, Maria Maroly Sampaio de Figueiredo, inscrita
no CPF sob o no 588.359.703-34, é sua dependente econômica e não apresentou
DIRPF no exercício 2006, não tendo auferido quaisquer rendimentos.
Todavia, o argumento da contribuinte destoa da realidade. Em consulta aos sistemas
corporativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verificou-se justamente o
contrário. A Sra. Maria Maroly Sampaio de Figueiredo, inscrita no CPF sob o no
588.359.703-34, apresentou regularmente a sua DIRPF 2006 e auferiu rendimentos no
valor total de R$ 26.217,13, provenientes das fontes pagadoras, Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, CNPJ no 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 17.983,05 e
Telemar Norte Leste S/A, CNPJ no 33.000.118/0001-79, no valor de R$ 8.234,08.
Referidos valores foram informados tanto na DIRPF quanto na DIRF.
No vertente ano-calendário, a contribuinte só poderia incluir sua mãe como
dependente, acaso esta houvesse recebido rendimentos, tributáveis ou não, até R$
13.968,00, nos termos do art.77, VI, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 c/c art. 1o, I, da Instrução Normativa SRF no
616, de 31 de janeiro de 2006.
Portanto, regular a glosa de dedução indevida com dependente efetuada pelo fisco, eis
que não poderia a contribuinte incluir a sua mãe na condição de sua dependente.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
insurgência recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Conforme se depreende do art. 77, § 1o, VI do RIR/99, podem ser dependentes do
contribuinte os pais, os avós ou os bisavôs, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superior ao limite de isenção mensal.
No que tange a despesa em litígio, não remanesce dúvida que a contribuinte
realmente cometeu equívoco ao declarar sua mãe, Maria Maroly Sampaio de Figueiredo, com o
CPF de sua irmã, Maria Aneide de Figueiredo, o que acarretou na suposta omissão de
rendimentos não impugnada e, por conseguinte, o não enquadramento da genitora como sua
dependente no ajuste anual.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.895 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.001113/2008-06

Ademais, do conjunto probatório carreado – DAA/2006 e informes de
rendimentos recebidos (fls. 42/47) – resta comprovado que os rendimentos tidos por omitidos
foram recebidos por sua irmã, Maria Aneide, demonstrando por corolário logico que sua
genitora, Maria Maroly, de fato, não recebeu rendimentos no ano-calendário autuado,
qualificando-a assim como dependente da Recorrente, ao teor da legislação de regência.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e restando
evidenciado o erro de fato no preenchimento da DAA apresentada, ao registrar o CPF de sua
irmã como sendo de genitora (fls. 37/40), cuja boa-fé restou demonstrada – tendo em mente que
erros ou equívocos não tem perante a legislação tributária o condão de se transformar em fato
gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal, compete promover a retificação de
ofício da DAA, nos termos do art. 147, § 2o do CTN, para que a mesma possa refletir a correta
conduta fiscal do contribuinte, em sintonia com a legislação de regência – afasto a glosa sobre a
despesa com dependente declarada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Original